Tribunal: STF
Processo: Rcl 40961
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAZÕES RECURSAIS QUE ATENDEM À EXIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – INDICAÇÃO, COMO PARADIGMA DE CONFRONTO, DE SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESVESTIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE (SÚMULA 231/STF) – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO, AINDA, DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGITIMADORAS DO ACESSO À VIA RECLAMATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.